Tribunal: TJDFT
Processo: 0709726-95.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709726-95.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ABREU AUTOMOVEIS EIRELI APELADO: WESLEY DOS SANTOS SOARES APELADO: WESLEY DOS SANTOS SOARES APELANTE: ABREU AUTOMOVEIS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Indenizatória ajuizada por WESLEY DOS SANTOS SOARES em face de ABREU AUTOMÓVEIS EIRELI buscando a substituição do veículo adquirido do réu por outro de mesmo valor e categoria, a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos a despesas com guincho e de R$ 8.320,86 (oito mil trezentos e vinte reais e oitenta e seis centavos) relativos às prestações do financiamento bancário do automóvel, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o réu para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso em razão de inovação recursal e de violação à dialeticidade e intime-se o autor para se manifestar sobre eventual conhecimento parcial do recurso em razão da circunstância de as despesas tidas com guincho, demonstradas nos IDs 52546516, 52546517 e 52546518, ao contrário das parcelas vincendas do financiamento, não constarem dos pedidos formulados na petição inicial. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, DF, 27 de outubro de 2023 16:18:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador